Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Carlos Alberto Richa no qual se requer o compartilhamento de informações abrigadas na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília.
    O peticionante afirma, inicialmente, que
    “1. - Recentemente, esta defesa teve conhecimento de fatos que eivaram de nulidade todas provas decorrentes de investigação criminal ilegalmente promovida por membros do D. MPF/PR, contra o Peticionante e seus familiares, no bojo de ações penais cuja validade, por sua vez, já vinha sendo impugnada nos autos da Reclamação nº. 32.081, de Relatoria do Exmo. Senhor Ministro Gilmar Mendes.
    2. - Diante disso, ao ter conhecimento de tais fatos novos, esta defesa peticionou nos autos da mencionada Reclamação nº. 32.081 pleiteando ao Eminente Ministro Gilmar Mendes que, liminarmente, suspendesse o trâmite das ações penais ali indicadas até que o mérito da questão seja efetivamente analisado por esta C. Corte, quando certamente será reconhecida a nulidade de todas as provas decorrentes da referida investigação criminal.” (doc. eletrônico 689, fl. 1) 
    Na sequência, aduz
    “5. - Ao analisar tais pedidos, o Exmo. Senhor Ministro Gilmar Mendes proferiu a seguinte r. decisão (doc. nº. 02):
    ‘[...] Por sua vez, CARLOS ALBERTO RICHA requer a imediata suspensão dos processos arrolados, bem como o compartilhamento das provas obtidas nos autos da Reclamação 43.007, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, tendo em vista a menção a supostas ilegalidades praticadas pelos Procuradores da República de Curitiba que envolveriam o nome do requerente e as ações penais indicadas neste feito (eDOC 211).
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    [...] No caso em análise, observo a existência da necessária relação de pertinência, já que a defesa do requerente juntou aos autos trechos de diálogos dos Procuradores da força tarefa da Lava Jato em Curitiba, juntados aos autos da Reclamação 43.007, que sugerem a adoção de estratégias acusatórias ilícitas, como a instauração concomitante de inquéritos, de modo a se estabelecer a atribuição do MPF e a competência da Justiça Federal daquela cidade. Nesse sentido, esses diálogos caracterizariam situação de ilicitude que a defesa aduz ter se repetido nas prisões impugnadas nestes autos. Veja-se o que consta dos documentos já publicizados (eDOC 212, p. 4): 
    (...) 
    No que se refere especificamente aos fatos aqui narrados, a defesa do requerente aponta a existência de conversas que indicariam o uso político do processo, com a avaliação do momento mais conveniente para a apresentação da denúncia, com base no espaço que seria destinado à acusação na imprensa Há ainda mensagens que apontam para a prévia combinação de estratégias acusatórias com magistrado federal e relatos indicativos da fragilidade probatória das investigações, senão observe-se (eDOC 212, p. 14 e ss.) 
    (...) 
    Há ainda outros diálogos obtidos na operação Spoofing que apontam para a utilização de técnicas obscuras e possivelmente ilícitas de apuração dos fatos, como a manutenção de conversas próximas com os colaboradores, com a solicitação de informações presenciadas por terceiros, ou seja, ‘por ouvir dizer’, relativas a políticos que eram considerados alvos da operação Lava Jato, para serem posteriormente reintroduzidas nos processos como informações de inteligência. Veja-se o seguinte diálogo mantido em 10 de julho de 2015 (Rcl 43.007, eDOC 179):
    (...) 
    Destaque-se que o pedido de compartilhamento tem por objetivo afastar medidas coercitivas impostas ao requerente, circunstância que reforça o seu cabimento, tendo em vista a ampla possibilidade do uso de provas em benefício da defesa. 
    Por todos esses motivos, entendo que deve ser deferido o pedido de compartilhamento formulado pela defesa de CARLOS ALBERTO RICHA, com a ressalva de que o efetivo acesso ao material colhido na Reclamação 43.007 depende de decisão autorizativa a ser proferida pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, relator do processo ao qual se busca acesso.
    Por outro lado, entendo que não deve ser acolhido, por ora, o pedido de suspensão da tramitação dos processos, tendo em vista a necessidade de se conhecer, de forma mais aprofundada, o eventual conteúdo das mensagens relativas ao requerente antes de se cogitar de medidas mais drásticas. 
    Dispositivo 
    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de compartilhamento de provas formulado pela defesa do requerente CARLOS ALBERTO RICHA em relação aos diálogos anexados aos autos da Reclamação 43.007, desde que também seja autorizado pelo eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski.’
    6. - Como visto, o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes deferiu o pedido de compartilhamento de provas formulado pela defesa do Peticionante em relação aos diálogos anexados aos autos desta Reclamação 43.007, desde que tal compartilhamento também seja autorizado pelo Eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski. “ (doc. eletrônico 689, fls. 3-4, grifos no original)
    Forte nesses argumentos, ao final, o peticionante formula o seguinte pedido:
    “7. - Neste contexto, diante da necessidade de se conhecer, de forma mais aprofundada, o eventual conteúdo das mensagens relativas ao requerente, é que esta defesa respeitosamente pleiteia a V.Exa. seja autorizado o compartilhamento das mensagens informais trocadas no âmbito da Força-tarefa Lava Jato e que digam respeito ao Peticionante, direta ou indiretamente, bem assim as que tenham relação com investigações e ações penais contra ele movidas na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira, as quais integram os arquivos arrecadados ao longo da Operação Spoofing, e foram acostadas aos autos do Inquérito 002/2019-7/DICINT/GGI/DIP/PF, convolado na Ação Penal 1015706- 59.2019.4.01.3400, em curso perante o Juízo da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. “ (doc. eletrônico 689, fl. 5)
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinado o pedido, rememoro que tenho destacado em diversas oportunidades que esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão.
    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
    Assim, a decisão indicada como paradigma nestes autos (Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR) foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora requerente não figurou como parte. Ademais, ao menos pelo que se pode auferir da petição juntada, não há qualquer informação concreta relativa a menções expressas ao nome do peticionante nos diálogos arrecadados, como afirmado por ele mesmo ao aludir a “necessidade de se conhecer, de forma mais aprofundada, o eventual conteúdo das mensagens relativas ao requerente” (grifei). 
    Daí porque, com a devida vênia, tal pleito se mostra incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes estranhas à relação processual paradigma. 
    Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional -e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão de seus efeitos -por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.
    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).
    Com efeito, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor da Rcl 43.007/DF, por ser ele – particularmente – o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma (acórdão da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR).
    Aplicando este entendimento ao pleito formulado, novamente invoco a regra de que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros nestes autos, relativamente ao comando aqui emanado, deverá haver a estrita comunicação entre a situação jurídica de cada um dos peticionantes e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos desta lide. 
    Para que houvesse a extensão requerida, pois, seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante. Em outras palavras, o requerente deveria ser alvo de decisões tomadas no bojo da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.700 ou do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, em curso na Seção Judiciária de Curitiba – e mais do que isso - o paradigma apontado, no caso, a Rcl 43.007/DF, deveria beneficiá-lo, pessoal e diretamente, o que, na hipótese, não ocorreu por qualquer dos ângulos que se observe.
    Naturalmente, nada impede que o requerente formule a sua pretensão de acesso direto e integral ao material arrecadado na Operação Spoofing perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para tanto, das ações e recursos previstos na legislação pátria. O que afirmo, neste momento, é que não se pode formular tais pretensões diretamente a este relator, em manifesta supressão de instância, pois amparadas em ação reclamatória que sempre esteve circunscrita às mensagens relativas, direta ou indiretamente, ao autor da Rcl 43.007/DF, e não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os motivos alegados. 
    Por outro lado, à vista do que consta da petição, entendo que os documentos públicos juntados nestes autos, e que possuam laço de conexão com os fatos trazidos à lume nesta reclamação, podem, em tese, contribuir para o exercício da ampla defesa do peticionante nos autos dos procedimentos os quais responde, sendo possível, pois, o seu acesso a tais elementos de prova que não estejam sob sigilo. 
    Sim, porque a Constituição Federal garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos “informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], “ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF/1988).
    Em face do exposto, indefiro o pedido formulado pelo peticionante para o compartilhamento de informações abrigadas na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, sem prejuízo da obtenção de cópias dos diálogos já tornados públicos nesta Reclamação, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator